Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-65.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ATUALIZADO.
1. A ocupação de terras nos limites do Distrito Federal tem peculiaridades às quais o Poder Judiciário não pode fechar os olhos. Assim, é possível, em tese, que atos de ocupação sobre imóveis públicos sejam classificados e protegidos como atos possessórios entre particulares, desde que o legítimo proprietário (ente público) não invoque a posse para si e/ou que seja possível a regularização fundiária.
2. Mesmo sendo possível a disputa entre particulares quanto à “posse” exercida sobre bem público, em caso de reivindicação específica da proprietária, não há como prestigiar aqueles que não detém (nem poderão deter) o domínio do imóvel.
3. Não havendo condenação, proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, salvo raras exceções.
4. Conheceu-se parcialmente o apelo. Deu-se parcial provimento ao apelo.